Tribunal: TJSP
Processo: 2128341-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Bensaúde - Plano de Assistência Médica Hospitalar Limitada contra decisão que concedeu tutela de urgência para custeio do tratamento "Imunoglobulina Humana" ao autor, acometido por polirradiculoneuropatia crônica, conforme prescrição

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Bensaúde - Plano de Assistência Médica Hospitalar Limitada contra decisão que concedeu tutela de urgência para custeio do tratamento "Imunoglobulina Humana" ao autor, acometido por polirradiculoneuropatia crônica, conforme prescrição médica.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em face da negativa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde.

III. Razões de Decidir. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, que se encontram presentes no caso, dado o pedido médico e a eficácia do tratamento. A legislação recente obriga os planos de saúde a custearem tratamentos não listados no rol da ANS, restabelecendo o caráter exemplificativo do rol, o que justifica a manutenção da decisão de primeira instância.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. O rol da ANS é exemplificativo, não limitando a cobertura de tratamentos prescritos por médicos, desde que demonstrada a eficácia.